Tribunal: TJSP
Processo: 2125980-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – pedido de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE à demanda arbitral – COMPRA E VENDA DE energia na modalidade take or pay - insurgência contra decisão que INdeferiu a tutela de urgência pretendida pela autora – IMPOSSÍVEL CONSERVAR A OBRIGAÇÃO TAL COMO AJUSTADA, IGNORANDO OS EFEITOS ECONÔMICOS DECORRENTES DA PANDEMIA QUE ASSOLA O PAÍS – EVENTO IMPREVISÍVEL QUE NÃO SE RELACIONA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – pedido de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE à demanda arbitral – COMPRA E VENDA DE energia na modalidade take or pay - insurgência contra decisão que INdeferiu a tutela de urgência pretendida pela autora – IMPOSSÍVEL CONSERVAR A OBRIGAÇÃO TAL COMO AJUSTADA, IGNORANDO OS EFEITOS ECONÔMICOS DECORRENTES DA PANDEMIA QUE ASSOLA O PAÍS – EVENTO IMPREVISÍVEL QUE NÃO SE RELACIONA AOS RISCOS INERENTES À ATIDADE DESEMPENHADA PELA AGRAVANTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO EVIDENCIADOS - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO artigo 300, DO cpc/2015 – DE RIGOR A CONCESSÃO DA MEDIDA, COMPELINDO A RÉ A EFETUAR COBRANÇA CORRESPONDENTE À ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000521954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125980-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES, é agravado ENGIE BRASIL
ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria de voto, vencido o terceiro juiz Dr. Celso
Pimentel, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 14.717
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125980-25.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA INDUSTRIAL CARAGUASES
AGRAVADA: ENGIE BRASIL ENERGIA COMERCIALIZADORA
LTDA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA: RENATA MOTA MACIEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE TUTELA
CAUTELAR ANTECEDENTE À DEMANDA ARBITRAL
COMPRA E VENDA DE ENERGIA NA MODALIDADE
TAKE OR PAY - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO
QUE
INDEFERIU
A
TUTELA
DE
URGÊNCIA
PRETENDIDA
PELA
AUTORA

IMPOSSÍVEL
CONSERVAR A OBRIGAÇÃO TAL COMO AJUSTADA,
IGNORANDO
OS
EFEITOS
ECONÔMICOS
DECORRENTES DA PANDEMIA QUE ASSOLA O PAÍS
EVENTO IMPREVISÍVEL QUE NÃO SE RELACIONA
AOS
RISCOS
INERENTES
À
ATIDADE
DESEMPENHADA
PELA
AGRAVANTE

PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO
EVIDENCIADOS - PREENCHIDOS OS REQUISITOS
DO ARTIGO 300, DO CPC/2015
DE RIGOR A
CONCESSÃO DA MEDIDA, COMPELINDO A RÉ A
EFETUAR
COBRANÇA
CORRESPONDENTE
À
ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA - DECISÃO
REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação da tutela recursal, interposto nos autos do pedido de
tutela cautelar antecedente à demanda arbitral contra a r. decisão copiada a
fls. 413/421 (disponibilizada no DJE em 04.06.2020), que indeferiu a tutela
de urgência pleiteada, afastando a pretensão autoral de ser cobrada apenas
pela quantidade de energia efetivamente consumida.
A autora recorre aduzindo, em síntese, que colapsou
totalmente em razão da pandemia que assola o país (fortuito externo). Em
decorrência do ocorrido, pretende a suspensão provisória da obrigação
contratual de consumo mínimo, pleiteando o faturamento da energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivamente consumida a partir do mês de abril/2020 e enquanto durarem
os efeitos da pandemia (inicialmente estimado até julho/2020).
Defende que a r. decisão agravada parte de premissas
equivocadas, tendo em vista que a situação atual não poderia ter sido
prevista quando da assinatura do contrato. Ressalta, ademais, que a revenda
do excedente de energia no mercado, indicada pela MM. Juíza a quo, é
falaciosa e em nada amenizaria a situação da agravante.
Aponta que são induvidosos a probabilidade do direito
e o risco de dano. Invoca, ainda, o princípio da preservação da empresa.
Pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r.
decisão agravada para deferir a medida de urgência pleiteada, suspendendo
a obrigação de consumo mínimo mensal e compelindo a requerida a faturar
somente a energia efetivamente utilizada (de abril/2020 a julho/2020,
ressalvada a possibilidade de ampliação até quando durarem os efeitos da
pandemia).
Recurso devidamente processado, sem a concessão de
efeito ativo desejado (fls. 542).
Foi apresentada contraminuta a fls. 432/453 e não
houve oposição das partes ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Com efeito, para que se vislumbre a concessão de
tutela de urgência (mesmo as de natureza cautelar), fundada no receio de
dano ou risco ao resultado útil do provimento final, são necessários
elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a teor do artigo 300,
do Código de Processo Civil vigente: “Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Sic
Na situação sub judice, respeitado o posicionamento
adotado pela Culta Magistrada da origem, entendo que está caracterizada a
hipótese autorizadora da medida de urgência postulada na exordial.
Não há dúvidas de que a economia brasileira vem
sofrendo, de forma significativa, os efeitos da pandemia que assola o país.
A adoção de necessárias medidas de isolamento social na tentativa de
minimizar o contágio pelo Coronavírus impediu o funcionamento de
diversos estabelecimentos e indústrias, reduzindo, certamente, as receitas
das empresas.
No caso em tela, tem-se que a requerente, no ano de
2018, firmou com a requerida contrato de compra e venda de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica na modalidade take or pay (fls. 197/225 dos autos originários).
Ao que tudo indica, o pacto vinha sendo honrado sem
ressalvas, até que os efeitos da pandemia atingiram a autora, reduzindo
drasticamente a quantidade de energia mensalmente consumida pela
empresa.
Diante desse contexto, levando-se em consideração a
total imprevisibilidade da situação atual vivenciada ao redor do mundo,
concluo que se está diante de caso fortuito/força maior a justificar a revisão
temporária do pacto objeto do debate, visando a preservação da empresa e
a restabelecimento do equilíbrio contratual.
Destaque-se, nesse ponto, que as circunstâncias que
lastreiam o pedido autoral não se relacionam aos riscos inerentes ao ramo
de atuação da empresa, motivo pelo qual não se pode imputar à agravante o
dever de suportar as consequências danosas decorrentes do surto de
COVID-19.
Além da probabilidade do direito invocado, também se
constata fundando receio de dano de difícil reparação, já que a manutenção
de cobranças pela demanda inicialmente ajustada levaria a requerente ao
inadimplemento, o que influenciaria no crédito da empresa e prejudicaria o
desempenho de suas atividades.
Assim sendo, reputo cabível a concessão da medida
pretendida pela recorrente, sendo de rigor suspender a obrigação de
consumo mínimo mensal prevista no ajuste, determinando que a requerida
fature apenas a energia efetivamente consumida pela empresa entre os
meses de abril e julho/2020, ressalvada a possibilidade de ampliação do
período até quando durarem os efeitos econômicos da pandemia.
Ao julgar casos análogos, aliás, outro não foi o
entendimento adotado por este Egrégio Tribunal bandeirante, a saber:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência Indeferimento
- Pretensão ao pagamento do valor correspondente ao consumo de
MWh efetivamente utilizado - Possibilidade - Ações governamentais de
combate à pandemia de COVID19 que acarretaram na paralisação
das atividades e na redução significativa do faturamento mensal da
empresa - Plausibilidade do direito e risco de dano, devendo ser
sopesados os interesses, prevalecendo o direito à preservação da
empresa - Medida que poderá ser revertida, caso o mérito seja
desfavorável à agravante - Recurso provido. (Agravo de Instrumento
n. 2090533-73.2020.8.26.0000 - 15a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator ACHILE ALESINA j. 21/05/2020 v.u.). Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATO
TUTELA DE URGÊNCIA

PANDEMIA DE COVID-19. Insurgência contra decisão que deferiu a
tutela de urgência para determinar que a requerida (agravante)
proceda a cobrança da energia consumida pela requerente (agravada),
afastando a forma de pagamento por demanda contratada ("take or
pay") originalmente pactuada, em razão dos efeitos da crise oriunda
da pandemia de Covid-19 na atividade econômica da agravada.
Alegação da agravante de que o contrato exclui os fatos aduzidos pela
agravada como sendo caso fortuito ou força maior não demonstrada.
A crise gerada pela pandemia do novo coronavirus configura-se como
caso fortuito, ou força maior, por ser um evento imprevisível e não
relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial da agravada,
cujos efeitos não se pode evitar ou impedir. Probabilidade do direito
invocado e risco de dano iminente demonstrados pela recorrida para a
concessão da liminar pelo juízo de origem. Evento imprevisto e
excepcional que possibilita a revisão temporária do contrato para
restabelecer o equilíbrio e a paridade entre os contratantes, conforme
prevê o próprio contrato. Exegese dos artigos 317, 393 e 421 do Código
Civil. Risco de dano inverso à agravante não demonstrado, devido a
sua especialização no setor de venda de energia elétrica. Decisão
mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido. (Agravo de
Instrumento n. 2099017-77.2020.8.26.0000 - 25a Câmara de Direito
Privado - Desembargador Relator MARCONDES D'ANGELO j.
03/06/2020 v.u.). Sic

Ressalte-se, por fim, que não há perigo de
irreversibilidade da medida ora concedida, porquanto, constatando-se a
impertinência do pleito autoral pelo juízo arbitral, os valores
correspondentes ao consumo mínimo mensal pactuado no contrato poderão
ser exigidos da agravante.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r. decisão combatida,
deferindo a medida de urgência pleiteada pela autora, a fim de suspender a
obrigação de consumo mínimo mensal prevista no ajuste e determinar que
a requerida exija pagamento do valor correspondente à energia
efetivamente consumida pela empresa entre os meses de abril e julho/2020,
ressalvada a possibilidade de ampliação do período até quando durarem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeitos econômicos da pandemia.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de voto divergente e vencido do terceiro juiz
Voto no 42.968
Agravo de instrumento no 2125980-25.2020.8.26.0000
Processo originário no 1038974-85.2020.8.26.0100
2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem Capital
Agravante: Companhia Industrial Cataguases
Agravada: Engie Brasil Comercializadora Ltda.
Relator: Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA voto no
14.717
Peço
licença
para
divergir
do
eminente relator, cujo relatório adoto.
Apesar da gravidade dos efeitos da
pandemia do Covid19 que a todos atinge e da suspensão
da atividade das empresas do ramo têxtil, o potencial
econômico da indústria autora, aferível em seu capital
social (fl. 45), não sugere obstáculo real ao cumprimento
do contrato nos termos em que foi celebrado (fls.
214/241).
Daí que, no caso, não se justificam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intervenção judicial nem a pretendida “suspensão
provisória da obrigação contratual de consumo e
faturamento do volume mínimo da energia elétrica
contratada”.
Por meu voto, pois, a respeitável
decisão fica mantida por seus próprios fundamentos (fls.
413/421).
Nego provimento ao agravo.
Celso Pimentel
terceiro juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
10DC6ADB
7
8
Declarações
de Votos
CELSO JOSE PIMENTEL
115BDC66
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2125980-25.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.